Tribunal: STF
Processo: ARE 1252011
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vilmar dos Santos interpôs agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc n. 1), que está assim ementado (com meus grifos):



    REVISÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DO ENUNCIADO Nº 444 DA SUMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO E ALTERAÇÃO DA PENA. [...]



    IV - No que tange ao pedido de afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes, sob suposta violação ao enunciado da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que alega motivar a possível aplicação da benesse legal trazida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, consigno que a sentença condenatória transitou em julgado em 26.08.2005, e o verbete da súmula do STJ foi editado em 13.05.2010, tornando-se inaplicável ao caso em tela, uma vez que a alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. Quando prolatada a sentença condenatória, era assente o entendimento acerca da possibilidade de recrudescimento da reprimenda basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em curso. 



    (Revisão Criminal n. 5000331-46.2018.8.16.0000, desembargador Celso Jair Mainardi)



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado as normas contidas nos arts. 5º, LVII, da Constituição da República e a aplicação do entendimento fixado no “RE nº 591054–RG (julgado em 23/10/2008) de reconhecida repercussão geral”.



    É o relatório.



    2. Reconsidero a decisão agravada e reexamino o recurso extraordinário.



    A presente controvérsia coincide com o Tema 129 da Repercussão Geral (RE 591.054, ministro Marco Aurélio), já apreciado pelo Supremo, no qual se fixou a seguinte tese: 



    Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. 



    Entendo que, correspondendo a matéria versada no recurso extraordinário com tema cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (ARE 1.060.334, ministro Edson Fachin; ARE 1.323.206 ministro Presidente; RE 1.142.695, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 129 da Repercussão Geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator